Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS REPAROS. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.

3. A reparação por danos materiais pressupõe a comprovação do prejuízo efetivamente sofrido pela parte ou do valor que efetivamente deixou de lucrar com o fato, não sendo possível a condenação com base tão somente em mera estimativa de valores trazidos em laudo realizado por uma das partes.

4. Somente a partir da demonstração efetiva dos danos sofridos pela parte por ter arcado com os gastos relativos ao conserto do imóvel é que surgirá a possibilidade de análise dos danos sofridos e de sua extensão.

5. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.

6. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.

7. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, se não estiver presente uma das hipóteses dispostas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

8. Recurso conhecido e não provido.